Tribunal: TJDFT
Processo: 0730074-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO. Jakavi (Ruxolitinibe). AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. LISTAGEM DOS PROCEDIMENTOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS. TRATAMENTO OFF LABEL. PREPONDERÂNCIA DO BEM JURÍDICO FUNDAMENTAL: A VIDA. RECUSA INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. art. 85, §2o do CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, pois, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação.
A cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pelo plano de saúde e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. A previsão de cobertura para tratamento de determinada morbidade compreende também dos meios imprescindíveis para o seu diagnóstico e cura.
O fato de o procedimento solicitado não constar na lista de cobertura mínima da ANS não é suficiente para retirar a obrigação da seguradora em cobrir o medicamento Jakavi (Ruxolitinibe), indicada pelo médico assistente. A cobertura do tratamento indicado deve ser observada operadora do plano de saúde e se mostra indissociável da sua obrigação contratual.
Não se pode equiparar o tratamento off label como experimental. Mas ainda que assim não entendesse, no caso concreto, até nessa hipótese a recusa seria indevida, porque se mostrou indispensável para a preservação da saúde ou vida do paciente.
O art. 85, §2o do Código de Processo Civil aduz que “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.
Uma vez que é houve condenação em quantia líquida, deve-se aplicar a regra geral prevista no art. 85, §2o do CPC, calculando-se o percentual sobre o respectivo montante.
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.